Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705640-94.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UILIAM JESUS DOS SANTOS EMBARGADO: RENATA RODRIGUES CIOTTI, INGRED RAISA DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo advogado da parte ré UILIAM JESUS DOS SANTOS, contra decisão de ID 76698881 que considerou ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte ré via WhatsApp. O embargante em suas razões recursais de ID 76898112 alega que a decisão embargada não considerou as alterações ocorridas no Código de Processo Civil em 2021, que passaram a admitir a citação por meio eletrônico, incluindo o uso de aplicativos como WhatsApp. Assevera que a modificação impacta diretamente na validade dos meios de comunicação para formalizar atos processuais, como a renúncia de mandato, já que o CPC agora permite a utilização de tecnologias digitais para garantir a ciência das partes envolvidas. Aduz que ao contrário do que restou afirmado na decisão embargada, a notificação por WhatsApp foi realizada, e reconhecida pela parte. Defende que a alegação de que a apelante não teria ciência da renúncia não encontra respaldo nos fatos e nos documentos apresentados, especialmente considerando a aceitação tácita da renúncia e a solicitação dos documentos pendentes, que evidenciam o conhecimento da situação pela parte autora apelante. Sustenta que a decisão deve ser revista, para reconhecer a validade da renúncia e a ciência inequívoca da apelante, bem como a situação de aceitação implícita dessa renúncia, em razão da não apresentação dos documentos solicitados. Ao final que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões e/ou contradições apontadas. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, não se vislumbra na decisão qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Inicialmente verifica-se que após esta relatoria constatar que o advogado da parte ré noticiou a renúncia ao mandato outorgado pela apelante através da petição de ID 75684166, foi proferida decisão de ID 76324900 alertando que o advogado deveria apresentar documentação apta a comprovar a notificação da renúncia à parte ré (mandante), conforme estabelece o art. 112 do CPC, para que esta possa produzir os seus efeitos. Ainda, alertou que enquanto o advogado não apresentasse a notificação encaminhada à parte ré, com o seu comprovante de recebimento, iria permanecer como patrono da parte no presente feito. No entanto, o advogado da apelante apenas acostou aos autos fotografias de telas de aplicativo do WhatsApp para demonstrar que efetuou a comunicação da renúncia (ID 76589826). Em seguida, foi proferida a decisão embargada no sentido de que a comunicação efetivada através do aplicativo WhatsApp não era, em princípio, hábil para comprovar a ciência inequívoca da parte quanto a renúncia. Vale registrar que não há indicação de que o número de celular apresentado seja mesmo parte ré apelante, tampouco houve uma resposta explícita a respeito da ciência da renúncia no conteúdo das conversas via aplicativo apresentadas pelo advogado. Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão embargada, posto que foi o advogado embargante que não se desincumbiu do ônus comprovar a ciência inequívoca da parte quanto a sua renúncia com a documentação apresentada no ID 76589826. Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil, já citado acima. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Por outro lado, verifico que o advogado apresentou, juntamente com os embargos de declaração, documentação hábil a comprovar que a ré apelada obteve ciência de sua renúncia ao mandato outorgado em 30/09/2025 (ID 76898117). Assim, nos termos do art. 112 do CPC, o advogado permanece como representante de sua cliente pelo prazo de 10 dias a partir desta data (30/10/2025), caso não seja substituído anteriormente. Destarte, considerando que a parte ré foi regularmente intimada par comprovar o seu estado de hipossuficiência, no prazo de 5 dias, pela decisão de ID 76324900, sendo que tal decisão foi publicada em 18/09/2025, e o prazo para o cumprimento da referida decisão terminou em 25/09/2025, quando ainda encontrava-se representada por advogado regularmente constituído, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. No mesmo prazo, também deverá providenciar a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento, nos termos do art.76, §2o, inciso II, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora